Tribunal: TCU
Processo: 022.085/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência cujo objeto é a contratação de agência de publicidade e propaganda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 15/2022, promovida pelo SEST/SENAT - Unidade B049, referente à contratação de agência de publicidade e propaganda; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 1755/2023-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao SEST/SENAT - Unidade B049, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 15 dias, anule o ato que desclassificou a empresa Arkus Propaganda Ltda. (CNPJ 20.491.368/0001-07) no âmbito da Concorrência 15/2022, bem como dos atos subsequentes, e proceda ao retorno da fase imediatamente anterior; 9.3. dar ciência deste acórdão ao SEST/SENAT - Unidade B049, à empresa Novi Comunicação Estratégica Eireli (CNPJ 20.401.554/0001-08) e ao representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.